Tribunal: TJDFT
Processo: 0722386-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Processo : 0722386-40.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 236729149 dos autos originários n. 0717975-98.2023.8.07.0007), proferida em ação de inventário, que, após indeferir a quitação prévia de débitos tributários objeto de parcelamento, determinou conclusão dos autos para sentença. O agravante alega que há débitos tributários formalizados em parcelamento fiscal ativo, o que, à luz do art. 151, VI, do CTN, apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, não se equiparando à efetiva quitação. Argumenta que os arts. 192 do CTN, 654 e 664, § 5o, do CPC, exigem prova inequívoca de quitação dos tributos como condição para a expedição do formal de partilha, sendo insuficiente a existência de parcelamentos para tal finalidade. Afirma que a quitação e o pagamento possuem significado específico no direito tributário, correspondendo à extinção do crédito pela entrega do numerário devido. Ressalta que o parcelamento constitui mera suspensão da exigibilidade, mas não extingue o crédito, sendo necessário que a Fazenda Pública garanta a integridade da arrecadação antes da transmissão dos bens aos herdeiros, para evitar eventual frustração da satisfação do crédito público. Sustenta que os tributos vencidos ou vincendos do espólio devem ser pagos preferencialmente, conforme determina o art. 189 do CTN, e que o espólio permanece como responsável pelos tributos até a data da abertura da sucessão, nos termos do art. 131, III, do CTN. Lembra que convenção particular referente à responsabilidade pelos débitos tributários não pode ser oposta ao Fisco, ante a vedação do art. 123 do CTN. Cita que a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.074) e do próprio TJDFT exige a quitação efetiva dos débitos tributários para fins de homologação de partilha, não bastando o mero parcelamento tributário. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada a fim de que a expedição do formal de partilha quanto aos bens do espólio seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal, com a quitação integral de todos os débitos em nome dos Espólios, inclusive aqueles em situação de parcelamento administrativo. Em consulta aos autos na origem, consta a sentença em 09/06/2025 homologando a partilha dos bens e determinando a expedição do formal de partilha. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Embora indicado o recurso contra o despacho de id. 236729149 (na origem), o referido ato apenas determinou conclusão para sentença. As razões do recurso confrontam a decisão de id. 232012008 (na origem), que indeferiu o pleito da Fazendo Pública de quitação antecipada de tributos parcelados. A despeito da sentença prolatada na origem, subsiste a necessidade e utilidade deste recurso, pois a decisão desta Corte substituiria a decisão interlocutória recorrida (art. 1.008 do CPC) e, além disso, o não conhecimento do agravo de instrumento por perda do objeto deixaria indefinida a discussão acerca da expedição do formal de partilha no inventário, já que, enquadrando-se a decisão no rol do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o momento para impugná-la estaria ultrapassado (art. 1.009, §1o, do CPC, contrario sensu), sendo incabível rediscutir a matéria em sede de apelação em face de preclusão. Destarte, não há perda do objeto deste recurso. Passo ao exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Há três procedimentos em juízo que regulam e materializam a sucessão causa mortis, a saber: o inventário e partilha solene (art. 615 até o art. 658 do CPC); o arrolamento sumário (art. 659 até o art. 663 do CPC); o arrolamento simples ou comum, caso o valor da herança seja inferior a 1.000 salários mínimos (art. 664 e art. 665 do CPC). Extrajudicialmente, o inventário disciplinado no art. 610, §§ 1o e 2o, do mesmo Código. Do cotejo dos autos originários, vejo tratar-se de inventário e partilha solene, razão pela qual é inviável dispensar o pagamento de todos os tributos incidentes sobre os bens deixados pelo falecido, conforme o Tema 1.074 do STJ. Todavia, o parcelamento é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inc. VI, do Código Tributário Nacional. A vigência do parcelamento afasta qualquer causa legal impeditiva da expedição do formal de partilha. Nessa direção, há precedente julgado nesta Turma no sentido de que a existência de dívida tributária objeto de parcelamento não obsta a expedição do formal de partilha. Confira-se: Processo civil e tributário. Agravo de instrumento. Inventário. Arrolamento comum. Formal de partilha. Parcelamento do itcmd. Expedição do formal de partilha. Possibilidade. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição do formal de partilha, em razão de pendências fiscais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se existem dívidas tributárias que impeçam a expedição do formal de partilha. III. Razões de decidir 3. Conforme o art. 155, I, § 1o, da Constituição Federal, o imposto sobre transmissão causa mortis e doação, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal. 4. No caso, o patrimônio deixado pelo de cujus se restringe a saldo em conta bancária no valor de R$ 200,71 e duas glebas de terra, ambas situadas no município de Piracanjuba, estado de Goiás. 5. A Fazenda Pública do Distrito Federal noticiou que não havia débitos tributários de competência do Distrito Federal relativos ao espólio do falecido, além de constar certidão negativa de débitos de tributos federais e de dívida ativa da União de imóvel rural. 6. Quanto ao ITCMD relativo aos bens imóveis deixados pelo de cujus, a inventariante anunciou o parcelamento desse tributo perante o Estado de Goiás, ente legítimo para a cobrança do imposto. 7. O parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, de modo que a sua vigência afasta qualquer causa legal impeditiva da expedição do formal de partilha. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, I, § 1o; CTN, art. 151, VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714506-67.2020.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 21/08/2024; APC 0703210-45.2020.8.07.0002, Rela. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. em 16/11/2022. (Acórdão 1992020, 0737063-12.2024.8.07.0000, minha relatoria, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) No mesmo sentido, os seguintes arestos: APC 0703210-45.2020.8.07.0002, Rela. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, julgado em 16/11/2022; AGI 0732791-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 05/12/2024; APC 0714506-67.2020.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 21/08/2024. Deveras, o art. 151, inc. VI, do CTN deve ser interpretado sistematicamente com o artigo 206 do mesmo diploma legal, que estabelece a equiparação dos efeitos entre a certidão positiva com efeito de negativa e a certidão negativa no que se refere aos créditos tributários não vencidos. Todavia, verifico que há divergência no âmbito deste Tribunal, conforme os seguintes arestos: AGI 0700852-21.2017.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26/04/2017; AGI 0722156-42.2018.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 05/06/2019; AGI 0709613-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 08/08/2024; APC 0003332-17.2016.8.07.0010, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 19/03/2025. Nisso a probabilidade de provimento do recurso que recomenda cautela para viabilizar reexame pelo Colegiado. Também há o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo originário, antes de finalizado o prazo para interposição do agravo de instrumento, em 09/06/2025 proferiu sentença homologando a partilha dos bens e determinando a expedição do formal de partilha. Assim, defiro efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator